Tribunal: TJDFT
Processo: 0721575-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. SERVIDOR PLANTONISTA. ABONO DE PONTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. JORNADA DE TRABALHO COMUM.
1. Impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade da sentença, quando constatado que o d. Magistrado sentenciante examinou suficientemente as questões levantadas pela parte, apresentando a necessária fundamentação do julgado.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça já sufragou o entendimento de que “o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.” (EREsp n. 1121138/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019.). Por esta razão, não pode ser considerada extemporânea a demanda, que foi ajuizada dentro do prazo prescricional. Questão prejudicial de mérito rejeitada.
3. Para fins de cálculo de conversão de abono dos dias não usufruídos pelo servidor deve ser considerado o fator de que um dia de abono equivale a um dia de trabalho comum, em face da legislação do Distrito Federal (LC 840/2011) não dispor de modo diverso.
4. Considerando que a questão relativa aos honorários sequer foi discutida na decisão agravada, eventual manifestação nesta seara recursal poderia caracterizar supressão de instância.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.